Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733576-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDINEA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ APELADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO D E S P A C H O Compulsando-se novamente os autos, observa-se que a apelante suscitou fato superveniente capaz, eventualmente, de influenciar o julgamento da apelação, consistente na homologação, na Justiça Eleitoral, do pedido de desistência da ação. Diante disso, retirem-se de pauta. Além disso, para o fim de evitar eventual invalidade do processamento do recurso, cite-se o apelado, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator